Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-19.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de manifestação da credora após ter sido devidamente intimada.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. No caso em deslinde foi procedida apenas uma diligência para a tentativa de citação do réu sem que tenha obtido êxito.
4. Em que pese o descumprimento do prazo inicial pela credora, o aludido lapso temporal não é peremptório e, assim, a extinção da relação jurídica processual, antes de esgotados os meios possíveis para citação do réu evidencia excesso de rigor e violação aos princípios da primazia do mérito e da economia processual, sobretudo após o insucesso de uma única tentativa de citação do devedor.
5. Recurso provido.